Tribunal: TJMT
Processo: 1022137-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022137-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): R. A. DA SILVA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por R. A. da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Mandamental no 1025943- 18.2020.8.11.0002, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Agente de Administração Fazendária Estadual, George Duarte Silva da SEFAZ/MT, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, determinando à impetrada que proceda a imediata reativação da inscrição estadual da impetrante, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00, conforme já decidiu o STF sobre o tema (Recurso Extraordinário n. 565.048/RS).
Argumenta a Agravante que a Fazenda Estadual inativou (suspendeu) sua inscrição estadual no. 13.730.860-4 no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso, em nítido descumprimento ao Princípio da Legalidade e sem motivação razoável, indeferindo o laudo de vistoria eletrônico sob o fundamento de encontrá-la sem atividade – ausência de pleno funcionamento (fl. 137, da íntegra do Processo. Autos originários: ID 39779884, fl. 32), bem como suscitou pendência de alvará de funcionamento 2019.
Informa que, apresentou defesa administrativa, no processo eletrônico no. 5787906/2020 e contra argumentou serem infundadas as razões da Agravada para suspender sua inscrição estadual, posto que, em suma os fundamentos utilizados para o indeferimento, foram não encontrar a sede da agravante em atividade – pleno funcionamento (artigo78, I, Portaria 5/2014) e a narrativa do Parecer Interno 024/2020 sobre a existência de provável irregularidade fiscal sem nada comprovado (fl. 135, da íntegra do Processo. Autos originários: ID 39779884, fl. 30), cujo pedido foi indeferido, ensejando a interposição do mandado de segurança retro mencionado.
Aduz que a decisão agravada enfatizou que o Processo 5783251/2020 (fl. 116, da íntegra do Processo. Autos originários: ID 39779884, fl. 11), obteve parecer desfavorável por falta de documento considerado essencial para a reativação (FAC – Ficha de Atualização Cadastral).
Esclarece que pleiteou a reconsideração da decisão, alegando que, mesmo após o indeferimento do processo administrativo por ausência da FAC, distribuiu o processo eletrônico no. 5787906/2020 (fls. 106/139, da íntegra do Processo. Autos originários: ID 39779884, fls. 1/34), acostando a FAC faltante e o Alvará 2019, tendo mesmo assim, seu pedido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau.
Aponta que no processo eletrônico 5787906/2020, juntou todos os documentos que também havia colacionado no processo anterior, cumprindo nesse último processo a exigência da FAC e do Alvará de 2019.
Assevera que o fumus boni juris está presente, na medida em que, a Fazenda Pública Estadual, suspendeu a inscrição estadual da Agravante, baseando-se na fundamentação do artigo 78, I, da Portaria 5/2014, ato normativo que afronta diretamente o primado constitucional da legalidade (artigo 5o, II, da CF), eis que referido fundamento é inconstitucional porque não decorre de lei, e sim de ato normativo do poder executivo sem qualquer controle de constitucionalidade, afrontando não só a Constituição Federal, mas, também, ao Código Tributário Nacional, que dispõe em seu artigo 97, caput, inciso V, caracterizando sanção política, e, ainda, o despacho 024/2020, deixou de comprovar a existência de irregularidade fiscal suficientemente justificadora da inativação, limitando-se ao empirismo, haja vista que, sequer há crédito tributário apurado pelo fisco, pois não houve levantamento fiscal.
De igual modo, entende que o perigo de dano ficou devidamente demonstrado, diante da impossibilidade de exercer o direito ao exercício regular de sua atividade econômica, sobretudo com escopo de possibilitar efetiva capacidade contributiva
Assim, requer a concessão da tutela de urgência, para o fim de determinar a imediata reativação da inscrição estadual da Impetrante.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se o acerto da decisão recorrida, capaz de justificar o indeferimento do pedido liminar, conforme será demonstrado.
Compulsando os autos, observa-se que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, contra ato que reputa ilegal atribuído ao Agente de Administração Fazendária Estadual, George Duarte Silva da SEFAZ/MT, consistente na suspensão da sua inscrição estadual.
No presente caso, a Agravante objetiva a imediata reativação de sua inscrição estadual, ao argumento de que o artigo 78, I, da Portaria 5/2014, afronta diretamente o primado constitucional da legalidade (artigo 5o, II, da CF) e, ainda, o despacho 024/2020, deixou de comprovar a existência de irregularidade fiscal suficientemente justificadora da inativação, haja vista que, sequer há crédito tributário apurado pelo fisco, pois não houve levantamento fiscal.
Analisando os autos, verifica-se do Despacho no 024/2020/CFIA/SUFIS/SARP/SEFAZ/MT que a Agravante se encontra com a inscrição estadual suspensa por irregularidade fiscal – com observação de operações com soja sem demonstração de origem e recolhimento do fethab, com indícios de operação simulada.
Constata-se, ainda, do teor do documento que:
(...) a instalação física do estabelecimento é questão de somenos visto que, conforme relatório ACGRS0026, extraído do sistema eletrônico Reports, na base de dados fazendária, as entradas somam cerca de R$ 15 milhões em notas fiscais. Destas, R$ 13 milhões são de fornecedores com IE suspensa por irregularidades.
No período em que teve a IE ativada, a interessada emitiu, também conforme relatório ACGRS0026, obtido do sistema eletrônico Reports, na base de dados fazendária, cerca de R$ 19 milhões em notas fiscais de saídas de adubos, fertilizantes e de grãos. Destas, cerca de R$ 5 milhões são de saída interna de grãos, CFOP 5101 – venda de mercadoria adquirida de terceiro CST 41 – não tributadas, ou seja, sem destaque do ICMS, quando em regra esses documentos fiscais deveriam ter o imposto destacado. A ser apurado por levantamento fiscal.
Da situação descrita nos autos, verifica-se que as características da empresa e as circunstancias que motivaram a suspensão e fundamentaram as negativas de reativação permanecem inalteradas, sem que a interessada busque saná-las (...) (Id. 63394994 - Pág. 134).
Desse modo, diversamente do aduzido pela Recorrente, sua inscrição estadual foi suspensa, em razão de irregularidades encontradas pela autoridade administrativa, a qual foi oportunizada a ela, o contraditório e a ampla defesa e, que, ainda, a desconstituição das afirmações trazidas no referido despacho demandam dilação probatória, vedada na via escolhida.
Além disso, é vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e determinar a reativação da sua inscrição, ante a ausência de ilegalidade, a priori, do ato coator, que apenas cumpriu o que determina a legislação, ou seja, a Portaria no 05/2014.
A propósito, é o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PETRÓLEO – REATIVAÇÃO CADASTRAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REGULARIZAÇÃO – EXIGÊNCIAS CONSUBSTANCIADA NA PORTARIA No 114/2002/SEFAZ – PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO DO ESTADO – INTERESSE COLETIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Possuindo a Portaria poder regulamentador quanto às exigências para concessão da inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, e sendo oportunizada a regularização mediante notificação da Empresa Importadora e Exportadora de Petróleo quanto à comprovação da documentação exigida, as sanções previstas são pertinentes. (N.U 0001610-19.2008.8.11.0041, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). [Destaquei]
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora